Tribunal: TJMT
Processo: 1016634-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016634-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios Formais da Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVID MAYER - CPF: 115.607.128-30 (ADVOGADO), Lélia Rodrigues Vicente Mendes (AGRAVADO), Américo Conceição Mendes (AGRAVADO), TEREZINHA DE PADUA BENTO FERREIRA - CPF: 062.089.128-90 (EMBARGANTE), Espolio de Sebastiao Bento Ferreira Filho registrado(a) civilmente como SEBASTIAO BENTO FERREIRA FILHO - CPF: 147.020.618-87 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE AMERICO DA CONCEICAO MENDES - CPF: 012.657.418-91 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE LELIA RODRIGUES VICENTE MENDES - CPF: 475.304.801-20 (EMBARGADO), TEREZINHA DE PADUA BENTO FERREIRA - CPF: 062.089.128-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AMERICO DA CONCEICAO MENDES JUNIOR - CPF: 758.413.391-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS AUGUSTO VICENTE MENDES - CPF: 326.629.631-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO VICENTE MENDES - CPF: 272.911.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA CRISTINA VICENTE MENDES - CPF: 047.363.728-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS AUGUSTO VICENTE MENDES - CPF: 326.629.631-15 (EMBARGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO), AIRTON CELLA - CPF: 468.273.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, por meio da qual os autores requeriam a suspensão de atos executivos e o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD. O embargante sustenta omissão no acórdão, por ausência de acolhimento de seus pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar pontos relevantes suscitados no Agravo de Instrumento, a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

O acórdão impugnado analisou todos os argumentos e documentos apresentados, afastando a existência de verossimilhança do direito invocado, requisito necessário para concessão da tutela de urgência, ainda que reconhecida a urgência.

A alegada omissão não se configura, pois houve manifestação expressa sobre a insuficiência dos elementos constantes nos autos para deferimento da medida pleiteada.

Os Embargos de Declaração possuem caráter meramente infringente, com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, o que ultrapassa os limites do recurso previsto no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não se acolhem Embargos de Declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, especialmente nos casos em que se pretende rediscutir o mérito da decisão.

A manifestação expressa sobre os fundamentos da negativa de tutela de urgência afasta alegação de omissão no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à Agravo de Instrumento de decisão que
indeferiu a tutela de urgência em que os autores pleiteavam a suspensão dos atos executivos e o desbloqueio dos valores constritos por meio do SISBAJUD.

O embargante reitera os termos do Agravo e diz que o aresto é omisso uma vez que deixou de acolher seus pedidos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante reitera os termos do Agravo e diz que o aresto é omisso uma vez que deixou de acolher seus pedidos.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

A respeito do tema apontado consignou-se:

Embora existente a urgência, em cognição sumária, própria deste momento processual, os elementos existentes nos autos até aqui não são suficientes para demonstrar a verossimilhança do direito, necessária para a concessão da medida.

Desse modo, em que pesem os argumentos dos agravantes, indispensável a instrução processual para amplo esclarecimento da situação, sem prejuízo de ser novamente requerida a medida de urgência em ocasião posterior e, se for o caso, solicitar a devida reparação.

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que ouve manifestação a respeito do tema, foi analisado e julgado, assim, os pontos trazidos nestes Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2o, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025